Tribunal: TCU
Processo: 013.696/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6570/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.696/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Aurea Santos Silva (XXX.059.197-XX); Elena Rheinheimer (XXX.946.050-XX); Elideuza Rosa do Nascimento (XXX.492.116-XX); Maria Helena Barbara Teixeira de Oliveira (XXX.713.077-XX); Maria Stela Nunes de Queiroz (XXX.409.323-XX); Sandra Maria Rodrigues Ferreira (XXX.508.503-XX); Teresinha Marlene Schirmer (XXX.800.110-XX); Zuleika Pinheiro de Brito (XXX.915.636-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.